Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-55.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não apontam com clareza que a oscilação de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.

Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001504-55.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante CAIXA
SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL – SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
2/10
CSA
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326
Apelante: Caixa Seguros S/A
Apelado: Energisa Sul – Sudeste – Distribuidora de Energia S.a
Comarca: Lucélia - 2a Vara
Juiz de Direito: André Gustavo Livonesi
Número de origem: 1001504-55.2019.8.26.0326
VOTO No 2242
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA
OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS
ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO
SEGURADO
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
COMPROVADO LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS
APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO
FORAM
PRODUZIDOS
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO
AUSÊNCIA DE PROVA DO
ILÍCITO
CIVIL
PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO,
COM
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora
se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786
do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são
unilaterais e não apontam com clareza que a oscilação de
energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária,
havendo
tão
somente
a
presunção
infundada de que as avarias ocorreram a partir de
sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que o noticiado problema elétrico
ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
3/10
CSA
quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia
servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de
testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Caixa
Seguradora S/A (fls. 449/492) contra a respeitável sentença de fls. 442/447 que
julgou improcedente o seu pedido formulado em ação regressiva movida em face de
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, condenando a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.000,00.
Alega a apelante, em síntese, que os danos eletroeletrônicos
ocorridos nos domicílios de seus segurados foram causados por distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição de energia administrada pela apelada, conforme
relatórios elaborados por empresas imparciais contratadas para avaliação dos danos.
Afirma, para tanto, que: 1) o nexo causal restou devidamente comprovado por
laudos técnicos juntados aos autos, os quais constataram que a queima dos
equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica; 2) a referida
prova técnica não possui caráter genérico ou unilateral, tendo sido produzida por
empresas idôneas e sem vínculo com quaisquer das partes, além de não ter sido
infirmada pela apelada que, notificada extrajudicialmente, teve a oportunidade de
realizar vistoria nos imóveis assegurados, mas quedou-se inerte; 3) a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a
comprovação do dano e do nexo para o devido ressarcimento; 4) é inaplicável a
Resolução no 414/2010 da ANEEL, pois, segundo entendimento jurisprudencial e
doutrinário, não é obrigatório o esgotamento da via administrativa para se buscar a
prestação jurisdicional; 5) é impossível a produção de prova diabólica, não sendo
razoável exigir que a seguradora, que indeniza inúmeros segurados por ano, preserve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
4/10
CSA
por tanto tempo os bens indenizados para eventual perícia judicial; 6) a perícia
judicial se mostra desnecessária ante a suficiência dos laudos técnicos produzidos
por empresas especializadas, imparciais e idôneas; 7) de acordo com a Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL e o Módulo 09 dos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST,
aprovado pela Resolução no 499/2012 também da ANEEL, não estava obrigada a
apresentar laudo de empresa credenciada pela concessionária, bastando simples
confirmação, por laudo de oficina, de que o dano teve origem elétrica; 8) é
indiscutível a possibilidade do consumidor apresentar laudos e orçamentos emitidos
por empresas não credenciadas, não havendo, portanto, invalidade ou
unilateralidade; 9) se sub-roga no direito dos segurados por força do disposto no art.
786 do CC; 10) não há excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito
ou força maior, pois o chamado “pico de tensão” tem origem direta e imediata na
rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada e não na descarga
elétrica propriamente dita; 11) a incidência de raios na rede de distribuição é
hipótese comum, previsível e não representa a causa do sinistro, que tem origem na
ineficácia da concessionária de manter a tensão nominal padrão, que é fornecida em
patamares elevados para a unidade consumidora; 12) o conjunto probatório juntado
aos autos demonstra que as instalações dos imóveis assegurados estavam em
perfeitas condições e que os danos foram causados por pico de tensão que gerou a
descarga elétrica, não havendo, portanto, responsabilidade dos consumidores pelas
instalações internas; 13) competia à apelada demonstrar a ocorrência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, ônus do qual não se
desincumbiu; 14) incide na espécie o CDC, sobretudo no que tange à inversão do
ônus da prova em benefício da seguradora, que se sub-roga no direito dos
consumidores/segurados. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado
procedente o pedido condenatório formulado. Caso assim não se entenda, pugna
pela redução da verba honorária sucumbencial para 10% do valor da causa.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
493/494 e 589/590).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
5/10
CSA
Sem contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 572 e 579).
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando
o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia
elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos
informados na inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de
causalidade.
A ação foi julgada improcedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos
segurados por força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no
artigo 37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo
CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos
em juízo, a qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
6/10
CSA
verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente
na espécie.
É certo que o dever de indenizar encontra-se condicionado à
prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige
a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação
do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da
ré.
A autora juntou documentos referentes a apólice de seguro,
sinistro, pagamento efetuado ao segurado e laudos técnicos apontando que a queima
dos aparelhos se deu em razão de oscilação de energia (fls. 46/69).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da
concessionária de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não apontam com clareza que a oscilação de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção
infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que o noticiado problema elétrico
ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
7/10
CSA
danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma
rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à
época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos
próprios aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da
concessionária.
Dessa forma, cabia à autora, por força do disposto no art.
373, inciso I, do CPC, provar que os aparelhos dos segurados foram danificados por
oscilação da corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, a improcedência do pedido inicial era mesmo a medida que
se impunha.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o
ônus da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a
perícia nos equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova
técnica seria essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica Avaria em equipamentos elétricos segurados
Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo
de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços
e os danos apontados
Prova unilateral a impossibilitar a
contraprova pela concessionária para apurar o nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
8/10
CSA
causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos
equipamentos da segurada Responsabilidade da ré afastada
Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100;
Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade
civil.
Alegados
danos
em
aparelhos
eletrônicos por oscilação na rede de energia. Demanda
indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face
de
concessionária
fornecedora
de
energia
elétrica.
Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que
não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua
atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de
comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados,
estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos
equipamentos para análise. Laudos unilaterais genéricos e
insuficientes. Controles internos apresentados pela seguradora,
ademais, que não demonstram a ocorrência de efetivo pagamento
da indenização aos segurados. Demanda improcedente. Sentença
que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da ré
provida. Recurso adesivo da autora prejudicado.” (TJSP;
Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica
- Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público,
fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência -
Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar
que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica
- Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação
improcedente - Apelação provida” (TJSP; Apelação Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
oscilação de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a
pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é
imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além
do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por
eventos da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
9/10
CSA
afasta o dever de indenizar Pedido improcedente Sentença
mantida - Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1009491-36.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Queima de aparelhos eletrônicos de segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré. Existência de via administrativa
predisposta à aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela
Resolução no 214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com
vistas a viabilizar a preservação do contraditório efetivo em
relação à concessionária ré. Seguradora autora que, tendo
realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou de
preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas
elétricas, nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos"
unilaterais despidos de fundamentação adequada para deduzir
sua pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do prazo
prescricional quinquenal, mas passado longo lapso temporal
superior a quatro anos após a regulação dos sinistros e
pagamento dos segurados. Instalações elétricas das residências
dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em
relação à concessionária ré. Nexo de imputação não
comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em
aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores
ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré.
Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva
com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles
que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à
análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos
referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001504-55.2019.8.26.0326 -Voto no 2242
10/10
CSA
Sentença reformada Recurso provido para julgar improcedente
a ação.” (TJSP; Apelação Cível 1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro:
12/05/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na
sentença em R$ 1.000,00 não comportam alteração, pois a fixação de qualquer
percentual sobre o valor de R$ 3.536,99 atribuído à causa não seria suficiente para
remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de
demanda de baixa complexidade.
E considerando a sucumbência recursal da apelante, a verba
honorária deve ser majorada para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
FRANCISCO SHINTATE
Relator